Tribunal: TJDFT
Processo: 0009899-96.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS DE PRÉDIOS URBANOS OU RÚSTICOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO. LEI N. 14.195/2021. ALTERAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL). INCIDÊNCIA.

1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil (CPC), extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial deste prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo.

2. O art. 921, do CPC, teve sua redação alterada pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. Na redação anterior, o termo inicial para contagem da suspensão era a data da decisão de suspensão proferida pelo juízo da causa. Com a nova lei o termo inicial passar a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei no 14.195 de 2021).

3. Para determinar a incidência da nova lei, há três cenários possíveis: 1) a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou: esta não será afetada pela Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado, até agosto de 2021, incide a Lei 14.195/21 — o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.

4. No caso, como a suspensão já tinha ocorrido e o prazo prescricional se iniciado antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC. Esse entendimento - prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão – já estava consolidado antes mesmo da inclusão do art. 206-A no Código Civil pela Medida Provisória1.085/2021.

5. A presente ação executiva foi lastreada em contrato de aluguel, o que enseja a aplicação do prazo prescricional de 3 anos, previsto no artigo 206, §3o, I, do Código Civil, para a “pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”.

6. A decisão que suspendeu a execução pelo prazo de 1 ano em decorrência da não localização de bens penhoráveis do executado (ID 41171077 – p. 161) foi proferida em 21/6/2017. Logo, nos termos da antiga redação do art. 921, § 4o, do CPC, o decurso do prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 22/6/2018 e findou em 22/6/2021. A sentença que reconheceu a prescrição está correta.

7. Recurso conhecido e não provido.